Tribunal: TJDFT
Processo: 0751431-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751431-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO GOMES SOARES AGRAVADO: CLAUDIA VALERIA SANTOS MACHADO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo executado, EDUARDO GOMES SOARES, contra a decisão interlocutória que, nos autos da reintegração de posse c/c perdas e danos, em fase de cumprimento de sentença (Processo no. 0703187-16.2018.8.07.0020), rejeitou a impugnação por ele apresentada. No ID 54166527 foi deferida a liminar vindicada, para obstar o levantamento da cota parte da ora agravada até a análise de mérito do presente recurso, em virtude da discussão acerca do excesso executivo e do pedido de condenação da ora agravada ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Em contrarrazões, a agravada suscita preliminar de litigância de má-fé em face do ora recorrente, aduzindo, em suma, que o ora agravante teria alterado a verdade dos fatos com o intuito de induzir esta turma julgadora em erro. Juntou diversos documentos dos autos de origem e dos autos do inventário, que supostamente comprovam sua assertiva (ID 55545379). Assim, tendo em vista a arguição da preliminar, levantada em contrarrazões, faculto ao agravante prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre a matéria, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va